Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011468-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ JOSE MARTINS SERVANTES - CPF: 220.283.058-86 (ADVOGADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (AGRAVANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MARCELO DE CAMPOS BICUDO - CPF: 148.088.018-33 (ADVOGADO), CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - CPF: 251.794.698-13 (ADVOGADO), GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - CPF: 311.015.788-82 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 8º,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO PEREMPTÓRIO – PRECLUSÃO CONSUMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05 para impugnação da relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância enseja a preclusão. 2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei nº 11.101/2005 expressa e especificamente disciplinou exceção que se admite manifestação retardatária, não sendo justificável ampliar a hipótese legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011468-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outra contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do incidente de “
Impugnação à Relação de Credores
” (Proc. nº 4215-95.2018.811.0037 - Código 210202), apresentado pelas agravantes contra BANCO PAULISTA S.A., em dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0006787-63.2014.8.11.0037 - Código 135009), extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro de art. 485, IV, do CPC, por considerar que “
as recuperandas não apresentaram a impugnação tempestivamente, deixando de cumprir o disposto no art. 8º da Lei 11.101/2005, uma vez que o edital elaborado pelo administrador judicial foi publicado em 16 de outubro de 2014
”, e, além disso, salientou que “
a suposta causa superveniente não tem o condão de reabrir a discussão sobre os parâmetros do credor, máxime em face da deliberação já prolatada nos autos nº 8434-93.2014.8.11.0037
(impugnação à relação de credores apresentada pelo Banco Paulista envolvendo o mesmo crédito)
, com trânsito em julgado
” (cf. Id. nº 44165988).

As agravantes sustentam que, diante da superveniência de circunstância fática que alterou a natureza do crédito de titularidade do agravado (desaparecimento dos bens alienados fiduciariamente), ainda que em caráter excepcional, é, sim, cabível e tempestiva a impugnação à lista de credores por elas apresentada depois do transcurso do prazo decenal do art. 8º da Lei 11.101/05.

Dizem que, “
em 28/6/2016 - data posterior a r. decisão que declarou o crédito do agravado não sujeito aos efeitos da recuperação judicial em referência -, sobreveio certidão por Oficial de Justiça no âmbito da ação de busca e apreensão convertida em execução,
(...)
constatado que os bens dados em garantia fiduciária - e que lhe supostamente confeririam a não sujeição ao procedimento recuperacional - não mais existiam, fato que
(...)
ocasionou a sujeição do crédito em comento aos efeitos da recuperação judicial
”, afinal de contas, “
é cediço que a não sujeição dos créditos dotados de garantias fiduciárias não é uma característica dos créditos em si, mas apenas das suas garantias, isto significa, portanto, que o credor titular da garantia fiduciária somente se isenta da recuperação judicial para perseguir exclusivamente o objeto cuja propriedade fiduciária lhe foi transferida em garantia ao seu crédito
”.

Alegam, nesse sentido, que, considerando que “
o evento que dá suporte ao pedido sujeição do crédito em questão é posterior ao prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, sendo certo que diante da imprevisibilidade de tal evento não poderiam as agravantes ajuizar impugnação de crédito no prazo determinado em Lei, nem mesmo apresentar tal argumento no incidente ajuizado pelo agravado,
(...)
, verifica-se que o caso em tela se aplica perfeitamente nas hipóteses que o STJ permite a flexibilização do prazo de 10 dias para apresentação de impugnação de crédito
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja, desde já, dado procedência a sua impugnação, determinando-se a inclusão do crédito detido pelo agravado na relação de credores, na classe III (quirografária), ou, no mínimo, seja afastada a declaração de intempestividade da impugnação, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância para seja o mérito do incidente apreciado na instância inferior; de imediato, pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 4416598710).

A decisão de Id. nº 48841480 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta as contrarrazões de Id.
nº 52906961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 57784493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O prazo prescrito pelo art. 8º da Lei nº 11.101/05 para a apresentação da impugnação à relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, sob pena de preclusão, o que, relembro, cuida-se de fenômeno endoprocessual, que impede a rediscussão dentro do mesmo processo de questão já decidida e encerrada. Ou, se preferir, nas palavras do STJ,
“
a norma do artigo retro citado
(art. 8º da Lei nº 11.101/05)
contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar
”
(STJ - REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

A única exceção a essa regra geral é ditada pela própria Lei nº 11.101/05 ao admitir a manifestação extemporânea do credor que perdeu o prazo à habilitação extrajudicial do seu crédito; é o caso da habilitação retardatária de crédito disciplinada pelo art. 10, que é faculdade garantida ao credor, e não ao recuperando, tanto é que o texto legal faz referência expressa e especifica à perda do prazo à “
habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador
” (LRJ, art. 7º, §1º), e, propositalmente, nada diz sobre prazo para impugnar a relação de credores (LRJ, art. 8º), confirmando a peremptoriedade do prazo legal estipulado nessa segunda hipótese.

Essa é a orientação uniforme da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito, para o fim de admitir a impugnação retardatária. Descumprido o prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que julgou extinta a impugnação, face a sua intempestividade.” (TJMT -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1005294-43.2017.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLANO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERTA DE NOVO – REPETIÇÃO DO PRIMEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO PRIMEIRO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.2. Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1009223-50.2018.8.11.0000,

Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º,§2º DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma lei).” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1007104-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Passando à análise da situação específica dos autos, a sentença assim declarou intempestiva a impugnação apresentada pelas recuperandas, ora agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de impugnação formulada pelas recuperandas Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. em recuperação judicial e Unisagro Participações Ltda. - em recuperação judicial, qualificadas nos autos em epígrafe, manejado com fundamento no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005.

A pretensão material fundamenta-se na relação comercial entre as partes, com formalização de 3 (três) contratos (i) Cédula de Crédito à Exportação nº 55122/1, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) Cédula de Crédito à Exportação nº 55131/0, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (iii) Cédula de Crédito à Exportação nº 55003/8, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo os créditos originalmente incluídos na classe quirografária. Todavia, o credor impugnou o crédito (autos nº 8434-93.2014.811.0037, Código 137185), sendo o pleito julgado parcialmente procedente, com determinação da exclusão dos créditos da recuperação
.
Aduzindo fato novo, consignam que a instituição bancária credora propôs ação de busca e apreensão, convertida em ação de execução, logrando êxito na penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 9.289 RGI local, sendo o bem imprescindível aos termos da recuperação judicial, motivo pelo qual fora desconstituída a constrição, tendo os autos executivos prosseguido sem a localização dos bens alienados, sendo deferida ordem de penhora de crédito no rosto dos autos da ação recuperacional, em verdadeira violação ao princípio da par conditio creditorum. Asseveram que, desaparecido o objeto alienado, inexiste a garantia fiduciária que legitima a prosseguimento da ação baseada em crédito excepcionado pelo artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, ensejando, agora, sujeição do crédito ao pleito recuperacional, na classe quirografária.

(...)

No caso dos autos, as recuperandas não apresentaram impugnação tempestiva, deixando de cumprir o disposto no 8º da Lei nº 11.101/2005, uma vez que o edital elaborado pelo Administrador Judicial foi publicado em 16 de outubro de 2014 (autos nº 6787-63.2014.811.0037, Código 135009).

A suposta causa superveniente não tem o condão de reabrir a discussão sobre os parâmetros do crédito, máxime em face da deliberação já prolatada nos autos nº 8434-93.2014.811.0037, Código 137185, com trânsito em julgado.

Ausente, portanto, pressuposto processual de admissibilidade do incidente de impugnação.”
(cf. Id. nº 44165988).

Vê-se, então, sob o viés das proposições acima detalhadas, que há dois óbices evidentes e invencíveis à admissibilidade da impugnação, sendo o primeiro deles a flagrante intempestividade da medida proposta pelas recuperandas/agravantes, enquanto o segundo fica por conta da impossibilidade de se rever a natureza do crédito de titularidade do agravado Banco Paulista dentro dos autos do processo de recuperação judicial por força do efeito preclusivo da decisão proferida nos autos do incidente de impugnação à relação de credores nº

8434-93.2014.811.0037.

Inexiste previsão legal que autorize o manejo extemporâneo de impugnação pelas recuperandas, não sendo juridicamente admissível adotar interpretação extensiva ou sistemática do disposto no art. 10 da LFRJ para beneficiá-las, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, e, sendo assim, não cabe ao interprete alargar a delimitação imposta explicitamente pela lei.

Igualmente, inexiste hipótese legal que autorize a revisão de questão acobertada pelo manto da coisa julgada formal no mesmo processo, seja lá qual for o fundamento utilizado para essa finalidade, e, ainda que assim não fosse, a tese das recuperandas de que houve a repentina transmutação da natureza jurídica do crédito tido pelo Banco Paulista de extraconcursal para concursal, em razão do desaparecimento dos bens dados em garantia de alienação fiduciária, não possui qualquer consistência lógica ou jurídica, pois, em suma, basta se ter em mente que a
ratio essendi
de se excluir do concurso de credores os créditos garantidos por alienação/cessão fiduciária (além do óbvio de ser um opção político-legislativa) é o fato de que, a partir da alienação/cessão,
opera-se a transferência da titularidade do bem
dado em garantia, de modo que ele não mais compõe o patrimônio do devedor fiduciante, e, assim sendo, não é acessível aos seus demais credores, e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica daqueles envolvidos no concurso de credores existente no processo recuperacional.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021